Tribunal: STF
Processo: ARE 1547804
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 27, p. 1-12), assim ementado:



    “Tráfico de drogas - Recurso da defesa requerendo, preliminarmente, o cerceamento de defesa por ofensa ao princípio da ampla defesa, por ausência de oitiva do policial civil, a qual deve ser requisitada pelo Juízo, e no mérito, absolvição por insuficiência de provas e o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal - Matéria preliminar afastada - Ausência de cerceamento de defesa - Oitiva de testemunha arrolada pela defesa - ônus de fornecer o endereço para a sua localização - Defesa que não indicou o endereço da testemunha - Preclusão - Mérito - Comprovação da traficância - Provas isentas e incriminadoras, consubstanciadas nos seguros e coerentes depoimentos dos policiais civis - Réu - Declarada sua revelia, não trazendo aos autos a sua versão acerca dos fatos - Penas aplicadas com critério - Pena-base fixada em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal de maneira adequada, em razão da elevada quantidade de natureza variada de drogas - Exasperação da pena em 11/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência do réu - Inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § V, da Lei 11.343/06 em face da reincidência do réu, e pela comprovação da habitualidade na prática de atividades criminosas - Regime inicial fechado mantido - Negado provimento.” (eDOC 27, p. 2-3)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 32, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 36, p. 1-10), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 35, p. 1-13).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o REsp (eDOC 42, p. 1-2) e não admitiu o RE (eDOC 43, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 46, p. 1-13), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 45, p. 1-16).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.101.335/SP (eDOC 69, p. 1-7), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 86, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 93, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente